Tribunal: TJES
Processo: 5020961-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020961-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEOMAR AYRES MARTINS
IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no qual se alega a existência de nulidade da busca domiciliar, cerceamento de defesa pelo indeferimento de inspeção judicial, excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, postulando-se a soltura, a aplicação de medidas cautelares diversas ou o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é ilícita por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se o indeferimento da inspeção judicial configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da demora na apresentação das alegações finais; (iv) verificar se subsistem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da busca domiciliar funda-se em controvérsia probatória acerca da veracidade da narrativa policial, cujo exame demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Os relatos constantes do auto de prisão em flagrante descrevem situação de flagrância visualizada do exterior do imóvel, circunstância que, em tese, autoriza o ingresso domiciliar, inexistindo ilegalidade manifesta.

As fotografias juntadas pela defesa não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta de visualização do interior da residência, mantendo-se, em cognição sumária, a verossimilhança da versão policial.

O indeferimento da prova de inspeção judicial foi devidamente fundamentado pelo magistrado, que a considerou desnecessária e protelatória, no exercício da discricionariedade regrada prevista no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução criminal e encontrando-se o feito na fase de alegações finais, não se verifica desídia ou inércia do juízo de origem, incidindo o entendimento consolidado de que fica superada a alegação de excesso de prazo.

A demora pontual na apresentação das alegações finais não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidade significativa e variedade de entorpecentes, bem como de arma de fogo municiada.

O risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outra ação penal em curso por crime da mesma natureza, reforça o
periculum libertatis
e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, com recomendação ao juízo de origem para que imprima celeridade ao julgamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 282, § 6º, 312, 319, 400, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 148.004/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021; Súmula nº 52 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020961-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEOMAR AYRES MARTINS

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de deferimento de medida liminar, impetrada em favor de
LEOMAR AYRES MARTINS
, atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de Guarapari, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000863-47.2025.8.08.0012.

Narra o impetrante, em sua petição inicial, que o paciente se encontra submetido a manifesto constrangimento ilegal, decorrente de sua prisão preventiva, decretada em 23 de abril de 2025, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Sustenta, em síntese, a ocorrência de múltiplas nulidades e a ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Como primeiro fundamento, argui a nulidade absoluta da prova material que embasa a persecução penal, por ter sido obtida mediante violação de domicílio. Alega que a justificativa para o ingresso dos policiais na residência – a suposta visualização do paciente, do lado de fora, manuseando uma arma de fogo – seria inverossímil e categoricamente desmentida por registros fotográficos do imóvel, os quais demonstrariam a impossibilidade fática de tal observação. Assim, defende que a ausência de fundadas razões para a entrada forçada
contamina todas as provas dela decorrentes, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Em segundo lugar, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa, materializado no indeferimento, pela autoridade coatora, do pedido de produção de prova de inspeção judicial no local dos fatos. Argumenta que a diligência seria essencial para comprovar a tese defensiva de impossibilidade da versão policial e, portanto, seu indeferimento sob o pretexto de ser medida protelatória configuraria violação ao princípio da ampla defesa.

Adicionalmente, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que, embora a instrução processual tenha sido encerrada, o feito aguarda, com atraso injustificado, a manifestação do Ministério Público em alegações finais, prolongando indevidamente a segregação do paciente, que se encontra preso desde abril de 2025.

Por fim, alega a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ressalta que a decisão que decretou a custódia se baseia em fundamentação genérica e na gravidade abstrata dos delitos, ignorando as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ser pai de um filho com deficiência.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem para reconhecer as nulidades apontadas, com o consequente trancamento da ação penal, ou, sucessivamente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, mantenho o posicionamento adotado na decisão liminar proferida no id.
17408535
e
n
a decisão id. 17890378 (que indeferiu o pedido de reconsideração)
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dito isso, n
o que tange à alegada nulidade da busca domiciliar, o impetrante sustenta a ilicitude da prova em razão de uma suposta impossibilidade fática de os policiais terem visualizado o paciente em situação de flagrância do lado de fora da residência, contrapondo os depoimentos dos agentes públicos com fotografias do imóvel.

Ocorre que a análise de tal controvérsia se mostra sobremaneira complexa e inadequada para a presente fase.

Sobre o tema, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes ou outros objetos que constituam corpo de delito.

Dito isso,
in casu
, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID 67876716), os policiais militares narraram de forma uníssona que, ao se aproximarem do endereço indicado por denúncia,
“foi possível observar através de uma grade, pelo lado de fora da casa, que havia um indivíduo de blusa azul tirando um revolver e um pote azul de dentro de uma mochila preta”
, o que, em tese, configuraria a situação de flagrante delito e autorizaria o ingresso no domicílio.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 67876719) acolheu essa narrativa, fundamentando-se nos elementos informativos disponíveis naquele momento.

Já a tese defensiva de que a versão policial é faticamente inverossímil, amparada nas fotografias do imóvel (ID 80651091), instaura uma controvérsia probatória que não pode ser dirimida em sede de cognição sumária.

Isso porque, aferir a veracidade dos depoimentos dos policiais, confrontando-os com as imagens e outras provas produzidas durante a instrução, é matéria que exige aprofundado exame de mérito, insuscetível de ser realizado na via estreita do
writ
.

D
e toda sorte, conforme destacado na decisão id.
17890378, analisando detidamente os elementos trazidos neste pedido de reconsideração, notadamente as fotos acostadas pela defesa, é possível verificar que a casa possui grades compatíveis com a descrição dos policiais militares, de modo que a versão apresentada pelos agentes públicos — de que visualizaram o indivíduo através da grade — mostra-se, ao menos nesta cognição sumária, verossímil. A existência de tais aberturas frontais enfraquece a tese de impossibilidade física absoluta de visualização alegada pela defesa, mantendo-se hígida, por ora, a justa causa para o ingresso no domicílio baseada na situação de flagrância percebida do exterior.

Destarte, não havendo ilegalidade manifesta e inequívoca, a questão deve ser reservada à análise exauriente do Juízo de primeiro grau.

Relativamente à arguição de nulidade por cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento da prova de inspeção judicial ao local dos fatos, melhor sorte não assiste ao impetrante.

A defesa alega que tal diligência seria crucial para desconstituir a versão policial. Contudo, a autoridade apontada como coatora, ao proferir a decisão de ID 82546657, fundamentou a negativa, consignando
“não ser medida essencial à formação da convicção do Juízo, considerando que a instrução foi concluída e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento do feito. A providência postulada se mostra, neste momento, meramente protelatória, razão pela qual indefiro o pedido de diligência complementar”
.

É cediço que o magistrado, como destinatário final da prova, possui a discricionariedade regrada para indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Além disso, as fotos apresentadas já evidenciam o local em que se deu a abordagem, permitindo ao julgador a compreensão da dinâmica fática sem a necessidade de deslocamento ou nova diligência que apenas retardaria o curso processual.

Assim, o indeferimento da referida prova pelo juízo de origem, sob o fundamento de ser protelatória, encontra respaldo na discricionariedade regrada do magistrado como destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa patente.

A jurisprudência, a propósito, reforça essa prerrogativa do magistrado na condução da instrução processual, conforme se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS. NEGATIVA DE OITIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Na espécie, as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade
delitiva (o número do motor e as divergências dos números de identificação do veículo registradas no laudo e apontadas pelos policiais militares, confirmam que o automóvel, ou ao menos o motor, era produto de crime anterior), sendo desnecessária a realização de perícia no veículo apreendido. 2. Ademais, não se pode transformar o habeas corpus, tendo em vista sua natureza mandamental, em nova apelação criminal, recurso que permite o amplo exame fático/probatório produzido nos autos, diferentemente do remédio constitucional. 3. Por fim, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa, uma vez que é ele o destinatário da prova. (AgRg no RHC n. 148.004/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.) 4. Assim, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa (oitiva do verdadeiro proprietário do bem subtraído) não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo regimental improvido. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 789.226; Proc. 2022/0387792-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 16/03/2023).

Quanto à alegação de excesso de prazo, tampouco se vislumbra, de plano, o apontado constrangimento ilegal.

Isso porque, o feito se refere a fatos de 23 de abril de 2025, ocasião em que o paciente foi preso em flagrante delito, já tendo sido encerrada a instrução probatória, com a oitiva de testemunhas e realizado o interrogatório do réu em audiência realizada em 22 de setembro de 2025.

Atualmente, o processo se encontra na fase de alegações finais, tendo o juízo de origem, em sua última decisão (ID 82546657), determinado a abertura de vista às partes para apresentação dos memoriais.

Não se observa, portanto, desídia ou inércia por parte da autoridade judicial na condução do feito.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver
“notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...], é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Dessa forma, o trâmite processual parece seguir seu curso regular, sendo aplicável, em princípio, o entendimento consolidado na Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Além disso, a demora pontual na apresentação de alegações finais, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão em sede liminar, especialmente quando não demonstrada uma paralisação injustificada e desarrazoada do processo.

Contudo, considerando o tempo decorrido desde o encerramento da audiência de instrução e julgamento, entendo pertinente
recomendar ao juízo de origem que dê celeridade no julgamento do feito
, com a imediata intimação do Ministério Público para apresentar alegações finais, a fim de assegurar a razoável duração do processo.

Por fim, no que concerne à ausência dos requisitos para a prisão preventiva, entendo que a decisão que a decretou e as que a mantiveram não se mostram, à primeira vista, desprovidas de fundamentação idônea.

Nesse ponto, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados
no artigo 312, do Código de Processo Penal,
uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas e da arma apreendida.

Dessa forma, a custódia cautelar foi justificada na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que extrapolam a mera gravidade abstrata dos delitos.

O
modus operandi
empregado, caracterizado pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (49 pedras de
crack
, 9 buchas de maconha e 12 pinos de cocaína), juntamente com uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, devidamente municiada, denota a periculosidade concreta do agente e a gravidade de sua conduta, indicando um risco real à paz social caso seja posto em liberdade.

Adicionalmente, a autoridade coatora, de forma acertada e com base em dados concretos dos autos, reforçou o
periculum libertatis
em decorrência do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que
“o acusado responde a outra ação penal por delito da mesma natureza (autos nº 0003310-07.2023.8.08.0035), o que reforça o risco de reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 282, § 6º, do CPP”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, diante do risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente
foi
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e do evidente risco de reiteração criminosa, não se verificando a flagrante ilegalidade
a ser reforçada em
habeas corpus.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao juízo de origem para que dê celeridade ao julgamento do feito.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)